Tribunal: TJBA
Processo: 8131625-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8131625-03.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JUAREZ DE ASSIS DOS SANTOS Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por JUAREZ DE ASSIS DOS SANTOS contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime previsto no art. 16, caput e § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. O Embargante sustenta a existência de omissões e contradições relativas ao não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), à suposta nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, e à dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à análise da proposta de ANPP, especialmente diante da absolvição do réu em processo conexo (tráfico de drogas); (ii) apurar se há contradição ou omissão no enfrentamento da tese de nulidade da busca e apreensão por suposto cumprimento em endereço diverso; (iii) identificar se houve omissão ou contradição na não aplicação da atenuante da confissão espontânea e na fixação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examina expressamente a inaplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), destacando que o réu não preencheu o requisito fundamental da confissão formal e circunstancial, tendo optado pelo silêncio. A absolvição em processo distinto (tráfico) não supre a ausência de confissão nestes autos, nem afasta a fundamentação ministerial sobre a insuficiência da medida para reprovação do crime de posse de arsenal bélico. 4. A tese de nulidade da busca domiciliar foi expressamente enfrentada e rechaçada pelo colegiado, que validou a diligência com base na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, a qual confirmou que a ação policial ocorreu no endereço correto e dentro da legalidade, havendo justa causa para o ingresso. 5. Quanto à dosimetria, o acórdão foi claro ao manter a pena-base acima do mínimo legal devido à quantidade e variedade do armamento (circunstâncias do crime) e ao negar a atenuante da confissão, uma vez que o réu permaneceu em silêncio e não admitiu a prática delitiva, inexistindo, portanto, contradição lógica na decisão. 6. Os embargos visam, nitidamente, à rediscussão do mérito e da valoração das provas realizada pela Turma Julgadora, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios, que se restringem à correção de vícios no julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos rejeitados. Tese de julgamento 1. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, cuja finalidade se restringe à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é legítima quando ausente a confissão formal e circunstancial do investigado, requisito objetivo previsto no art. 28-A do CPP, sendo irrelevante a absolvição em processo conexo se o requisito legal não foi atendido nestes autos. 3. Não há contradição na não aplicação da atenuante da confissão espontânea quando o réu exerce o direito constitucional ao silêncio e não admite a autoria dos fatos. Dispositivos relevantes citados CPP, art. 619; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 8131625-03.2023.8.05.0001, em que figura como Embargante JUAREZ DE ASSIS DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto do Desembargador Relator.